Tribunal: TJMT
Processo: 1031747-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031747-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), BRUNO MORAES - CPF: 059.109.471-17 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

contra
prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, após conversão de flagrante pelo suposto cometimento de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentos no decreto prisional, condições pessoais favoráveis do paciente, ocorrência de coação moral irresistível por parte de facção criminosa
, pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06)
e pede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente
podem justificar a revogação da prisão preventiva; (
iii
) avaliar se a alegada coação moral irresistível possui comprovação suficiente para afastar a imputação do crime de tráfico de drogas
; e (
iv
) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado no presente momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de
skunk
e pela possível ligação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho.

4.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

5.
A alegação de coação moral irresistível carece de comprovação inequívoca e não pode ser presumida, sendo incabível análise aprofundada em sede de habeas corpus.

6.
É inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06) em
habeas corpus
, pois exige análise probatória detalhada, que não se compatibiliza com a via eleita.

7
.
A quantidade de droga apreendida e os indícios de atuação vinculada a facção criminosa indicam que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é válida quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar o meio social.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A coação moral irresistível exige prova inequívoca, sendo impertinente seu reconhecimento em sede de habeas corpus.

4.
O reconhecimento do tráfico privilegiado exige análise probatória aprofundada, incompatível com a via do
habeas corpus
.

5
.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para crimes envolvendo grandes quantidades de entorpecentes e indícios de vinculação a facções criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313 e 324, IV; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.5.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031747-31.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO MORAES
IMPETRANTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
BRUNO MORAES
contra ato comissivo do Juízo da
1a
Vara Criminal
de
Sorriso
que, nos autos
de prisão em flagrante
no
1011130-27.2024.8.11.0040
,
manteve a prisão preventiva pelo suposto cometimento de tráfico de drogas
– art. 3
3
,
caput,
da Lei no 11.343/
06
.

O impetrante sustenta que
: 1)

“o paciente é pessoa hipossuficiente economicamente, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais”
; 2) a prisão preventiva não estaria fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP; 3) as condições pessoais favoráveis do paciente
“devem ser cuidadosamente analisadas e valoradas em seu benefício”
; 4)
“o paciente agiu sob coação moral irresistível, visto que fora obrigado pelo líder da facção a buscar uma ‘encomenda’ em outra cidade, já que é usuário de drogas compulsivo e estava devendo dinheiro ao indivíduo”
; 5)
“é forçosa a desclassificação do crime supostamente praticado pelo paciente para o crime de tráfico privilegiado”
(sic).

Nestes termos, requer
a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a
prisão preventiva ou
substituída
por medidas cautelares alternativas (Id. 250982677), com docume
ntos (
Id’s
. 250982679/250982681).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 251424661).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
I
d. 253526180).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 18.08.2024, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, nos seguintes termos:

“(...)
Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam
“fumus boni iuris”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum in mora”
– representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva (termo de exibição e apreensão – id. 165984073 e laudo pericial – id. 165988745) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 165984068), além dos depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão do indiciado e o interrogatório do próprio indiciado (id. 165984077).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime fica evidenciada pela forma como ocorreu o flagrante, especialmente pela tentativa de fuga do acusado, que portava aproximadamente 20 kg de tabletes de substâncias análogas a
skank
. O acusado também informou aos policiais que entregaria os entorpecentes na cidade de Sinop/MT, a mando da organização criminosa Comando Vermelho.

Logo, em que pese ser primário e possuir atividade lícita, não se pode olvidar a grande quantidade de entorpecente apreendido, sem contar que há indicativos de ligação do conduzido com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, circunstância esta que indica a necessidade de especial atenção do Poder Judiciário, já que o Município de Sorriso, como amplamente veiculado pelas mídias locais, encontra-se no epicentro da guerra entre facções criminosas.

(...)

Outrossim, convém registrar que a pena do delito imputado ao flagrado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
BRUNO MORAES
, em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário.
(...).”
– Id. 165985663 – APF no
1011130-27.2024.8.11.0040
.

Em
17.10.2024, o
magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, por entender que:

“(...) De largada, tem-se que ao observar a segregação imposta ao preso,
esta
se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, dos atos negativos ora processados.

Tem-se dos colhidos dos elementos investigativos, que teria sido encontrado com o acusado, quantidade considerável de entorpecente (20 tabletes;
aprox..
20
kgs
– Skank), quando abordado em seu veículo, dentro de uma mala, sendo informado ainda pelo preso (como se percebe do interrogatório preliminar) que levaria a referida para a cidade de Sinop/MT.

Nesse sentido, tem-se que todo o contexto apresenta dinâmica que indica para além de autoria e materialidade, a periculosidade do cenário apresentado, como se constata de todo arcabouço até aqui colhido e apresentado, bem como a incerteza quanto a permanência de Bruno no distrito da culpa, uma vez que consta nos autos que tentara evadir-se do local quando da tentativa de abordagem.

Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a
manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, diante da necessidade demonstrada pela dinâmica apresentada, o que indica o risco apontado, não se tratando de qualquer forma de antecipação de pena, mas de prevenção ao cometimento de possíveis novos delitos ante a necessidade já demonstrada, no presente caso.

Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pela defesa técnica, em que pese plausíveis, não trouxeram qualquer fato novo que fosse capaz de alterar a medida importa, bem como por si sós, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepuja-os, de forma que no presente momento, restam insuficientes.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida.

Mantenho a segregação de BRUNO MORAES.
(...).”
– Id. 172757985 – APF no
1011130-27.2024.8.11.0040
.

Pois bem.

Inicialmente
,
“o pedido de habeas corpus se processa gratuitamente,
inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício
”

(
TJMT,
N.U 1020634-80.2024.8.11.0000
– Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal –
DJe
25.10.2024).

Por sua vez
,
a prisão preventiva está fundamenta
da
na garantia da ordem pública, consubstanciada
na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas imputado ao
paciente,
“especialmente pela tentativa
de fuga do acusado, que portava aproximadamente 20 kg de tabletes de substâncias análogas a
skank
”
(sic)
.

Anote-se que, o próprio paciente informou,
perante
a

autoridade policial, que teria ido buscar a droga próximo à cidade de Lucas do Rio Verde e que levaria até Sinop, supostamente a mando da organização criminosa Comando Vermelho.

No caso
, a quantidade de droga
apreendida [aproximadamente 20kg de
sk
a
nk
, conhecida como “Super Maconha” por ser mais potente]
,

aliada aos indícios
de envolvimento
do paciente
com a organização criminosa
Comando Vermelho, justifica
m
a prisão preventiva
para garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1014898-52.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal –
DJe
22.08.2022).

Noutra senda
, os predicados pessoais [primariedade
e
endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno
,
“a
alegada
‘
coação moral
’
que o paciente teria sofrido não pode ser presumida e pressupõe prova inequívoca (TJMT, AP
0016176-86.2016.8.11.0042), sendo impertinente o reconhecimento de vício de vontade em sede de habeas corpus (TJMT, HC no 0127189-90.2014.8.11.0000).
”

(
TJMT,
N.U 1017403-79.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
–

DJ
e
10
.
10
.
2023)

Noutro giro, em sede de
habeas corpus
é inviável aferir
“qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.”
(TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Juiz convocado) – Primeira Câmara Criminal –
DJe
02.10.2024).

Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública
,
diante do suposto envolvimento do paciente
em transporte de droga intermunicipal [paciente teria buscado a droga nas imediações de Lucas do Rio Verde e levaria até Sinop
]
a mando, em tese,
de facção criminosa
, demonstrando maior reprovabilidade da ação ao meio social, sobretudo ao considerar que se trata de quantidade significativa de
“
skank
”.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM

DENEG
ADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024